Tribunal: TJDFT
Processo: 0753009-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0753009-24.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO INTERNO Agravante (s): PAULO ANTÔNIO DE ARAÚJO Agravado (s) QUAD' TEC EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================== DECISÃO ================== Trata-se de agravo interno (ID 74111366) interposto por PAULO ANTÔNIO DE ARAÚJO contra Acórdão no 73572262 (ID 72533264), que, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante QUAD' TEC EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. Em suas razões recursais (ID 74111366), pretende o agravante, em síntese, rediscutir a preliminar de ilegitimidade suscitada pelo espólio em contrarrazões dos Embargos de Declaração - afastada pelo colegiado por ocasião do julgamento dos aclaratórios para manter o espólio no polo passivo da ação possessória -, sob a alegação de que haveria responsabilidade exclusiva da pessoa jurídica e não da pessoa física do sócio ou seu espólio, à luz do princípio da autonomia patrimonial, com destaque para a ausência de dissolução formal ou encerramento da atividade. Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 74630870). É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, III, do Código de Processo Civil[1] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. De outra parte, o Regimento do TJDFT, em seu artigo art. 28, inciso III, estabelece a competência das Turmas para julgar agravo interno interposto contra decisão do relator, indicando o art. 265 que caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias, de modo que a interposição do agravo interno apenas se mostra oponível contra decisões unipessoais proferidas em segunda instância. É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Na espécie, equivoca-se o agravante no manejo do Agravo Interno contra Acórdão, sobretudo pela ausência pressuposto recursal, já que pretende impugnar acórdão proferido pelo órgão colegiado desta Turma Cível, e não decisão monocrática. Nesse sentido, o presente agravo interno se mostra inadmissível, sendo inoportuna a aplicação da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro, não obstante as razões apresentadas. Destaca-se julgado desta Corte: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, § 4o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra o acórdão que deixou de conhecer o recurso interposto pela ora agravante e que negou provimento ao recurso manejado pela ora recorrida. 2. Nos termos da regra prevista no art. 1021 do CPC, o agravo interno é o recurso adequado para impugnar decisão monocrática proferida pelo Relator do respectivo recurso, com o objetivo de submeter a questão ao colegiado. É manifestamente inadmissível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada, o que deve acarretar o não conhecimento desse recurso específico. 3. O princípio da fungibilidade recursal não tem aplicabilidade nos casos em que a recorrente interpõe agravo interno em situação de admissibilidade, indene de dúvidas, de outras espécies recursais contra decisão colegiada. 4. Na hipótese de ser o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, por meio de julgamento unânime, a agravante deve ser condenada ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes da regra prevista no art. 1021 do CPC. 5. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 2007819, 0705721-84.2023.8.07.0010, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025. - grifo nosso). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO COLEGIADA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra acórdão, no qual a parte agravante sustenta a nulidade da citação por hora certa, a falta de diligências adicionais para localização do seu endereço e a possibilidade de ter sido encontrada por outros meios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a admissibilidade do agravo interno contra decisão colegiada (acórdão). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.021 do CPC dispõe que o agravo interno é cabível contra decisão monocrática do relator, sendo inadmissível contra decisão colegiada, restando evidente a inadequação da via eleita. 4. A interposição de recurso manifestamente inadmissível enseja a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Interno não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021. (Acórdão 1995653, 0719739-09.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 20/05/2025. - grifo nosso). Registre-se, por fim, que a insurgência contra o resultado do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento – contra o qual o ora agravante sequer se manifestou, embora devidamente intimado (ID 68594352) - e dos Embargos de Declaração deveria ter sido submetida às instâncias Superiores por meio dos Recursos Especial e Extraordinário para os Tribunais Superiores. Por fim, ressalta-se que a interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe o curso do prazo recursal, não constituindo causa impeditiva do respectivo trânsito em julgado do acórdão ora recorrido, motivo pelo qual se constata a preclusão consumativa em relação à possibilidade de interposição de outro recurso contra o acórdão em questão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso interposto contra o Acórdão. Preclusa a referida decisão, arquive-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimentoarecurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;